Tribunal: STF
Processo: RE 347334
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
Processo trabalhista. Tribunal Superior do Trabalho.
Não-observância ao princípio da paridade de magistrados, em virtude
do término do mandato de um de seus membros. Nulidade do julgamento.
Inexistência. A paridade prevista na norma constitucional é
relacionada à composição e não ao funcionamento do Tribunal.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.